Tribunal: TJMT
Processo: 1026904-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026904-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (EMBARGANTE), CAROLINE EVELYN DAN LOPES - CPF: 035.762.111-52 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Caroline Evelyn Dan Lopes e João Gabriel Dan Lopes contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Ronimarcío Naves Advogados – EPP. Os embargantes alegam omissão e obscuridade na análise da inexistência de partilha dos bens deixados pelo falecido e afirmam que a fundamentação sobre tentativa de frustrar a execução mediante renúncia à herança é juridicamente equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao tratar da inexistência de partilha dos bens do falecido e da renúncia à herança como tentativa de frustrar a execução; (ii) determinar se os embargos de declaração constituem meio processual adequado para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração visam suprir omissões, corrigir contradições, eliminar obscuridades ou sanar erros materiais, não sendo admitidos para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão impugnado analisou expressamente que, embora não tenha havido partilha dos bens, os embargantes, ao serem habilitados como sucessores processuais e realizarem atos processuais, configuraram aceitação tácita da herança, nos termos do art. 779, II, do CPC.

5.

Foi consignado que a renúncia à herança, realizada após a citação dos herdeiros no cumprimento de sentença, caracteriza tentativa de frustrar a execução, com base no art. 792 do CPC.

6.

A decisão destacou que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido nos limites da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil, e que as disposições legais aplicáveis foram respeitadas, não havendo obscuridade no ponto.

7.

A jurisprudência do STJ pacifica que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e contenha motivo suficiente para justificar o julgamento.

8.

Não se verificam quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, sendo evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 779, II, e 792; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE EVELYN DAN LOPES e JOAO GABRIEL DAN LOPES
, em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ronimarcío Naves Advogados – EPP.

Os embargantes alegam vícios de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou a questão da inexistência de partilha dos bens deixados pelo falecido, circunstância que, segundo argumentam, exclui sua legitimidade passiva no cumprimento de sentença.

Alegam, ainda, que a fundamentação sobre a tentativa de frustrar a execução mediante renúncia à herança é juridicamente equivocada, uma vez que tal ato não implicou alienação ou transferência de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, os embargantes sustentam vícios de omissão e obscuridade no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque o acórdão reconheceu que, embora não tenha havido partilha dos bens do de cujus, os embargantes foram habilitados no processo como sucessores processuais e realizaram atos que configuram aceitação tácita da herança, nos termos do artigo 779, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou expressamente consignado que a renúncia à herança, realizada após a citação dos herdeiros no cumprimento de sentença, caracteriza tentativa de frustrar a execução, o que se enquadra no artigo 792 do CPC.

O acórdão também foi claro ao determinar que os embargantes respondam pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil. Não há obscuridade nesse ponto, uma vez que a referência aos “limites da herança” decorre do patrimônio eventualmente recebido pelos herdeiros, respeitando as disposições legais aplicáveis.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025